Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-49.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
0
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 147, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MOMENTO ADEQUADO PARA RENÚNCIA. EXECUÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena privativa de liberdade em regime aberto, suspensão condicional da pena e indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; (ii) definir se a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem; (iii) estabelecer se é possível afastar a suspensão condicional da pena no processo de conhecimento; e (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória quando coerente, firme e harmônica, conforme o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero estabelecido pela Resolução CNJ no 249/2023.
4. A materialidade dos crimes está comprovada por informações do inquérito policial, ocorrência policial, arquivos de mídia e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria delitiva está demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, que relatou de forma coerente e firme ter recebido mensagens e áudios ameaçadores do apelante, corroborado por arquivo de mídia juntado aos autos e pelo depoimento da genitora do réu.
5. A realização de perícia nos arquivos de mídia é dispensável, quando as provas confirmam o relato da vítima e não há indícios de adulteração ou manipulação da prova.
6. O descumprimento das medidas protetivas está caracterizado, uma vez que o apelante teve ciência pessoal das medidas que proibiam contato com a vítima e, ainda assim, enviou mensagens e áudios no dia 01/01/2025.
7. O crime de ameaça está configurado, pois o conteúdo dos áudios e mensagens demonstra claramente a intenção de causar mal grave à vítima, sendo as ameaças idôneas a incutir fundado temor, comprovado pelo comportamento da vítima ao buscar auxílio policial e registrar ocorrência.
8. Ocorre bis in idem quando se aplica cumulativamente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a causa de aumento prevista nos §1o, do artigo 147, do Código Penal, pois A,BAS são fundadas na circunstância de violência doméstica contra a mulher.
9. A suspensão condicional da pena constitui benefício legal que pode ser recusado perante o juízo da execução, em audiência admonitória, não cabendo seu afastamento no processo de conhecimento quando presentes os requisitos legais.
10. A fixação de indenização por danos morais é legítima, tratando-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa instrução probatória específica acerca do dano e sua extensão.
11. O valor de R$1.000,00 fixado a título de danos morais merece redução para R$500,00, considerando que o apelante é assistido pela Defensoria Pública, o que denota hipossuficiência econômica, devendo a indenização observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados : Constituição Federal, artigo 5o, inciso III; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea c, 59, 61, inciso II, alínea f, 69, 71, 77, 147, § 1o; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV; Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), artigos 5o, inciso III, 7o, inciso II, 19, § 6o, 24-A; Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 249, de 2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073801, 0702483-92.2025.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025, DJe 12.12.2025; TJDFT, Acórdão 2076744, 0708692-78.2024.8.07.0019, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 29.12.2025; Acórdão 2057394, 0706068-92.2024.8.07.0007, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025, DJe 24.10.2025.